Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022424-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (PACIENTE), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), VICTOR MANUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO
– ENTRADA NO DOMICÍLIO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL – APREENSÃO DE ARMAS E DEMAIS ARTEFATOS BÉLICO - DELITO PERMANENTE -
2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDA CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR. –
3. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – CRIME IMPUTADO AO PACIENTE CUJA PENA PREVISTA EM ABSTRATO NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO TECNICAMENTE PRIMÁRIO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Considerando que a entrada no domicílio da genitora do paciente se deu em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos de n.° 1002542-72.2020.811.0007, não há que se falar em violação à domicilio; outrossim, constatada a ocorrência de crime de natureza permanente, é possível a entrada forçada no domicílio e a apreensão em flagrante do suspeito.

2.

A alegada prática de tortura pelo policial revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos.

3.

Para a legitimidade da prisão preventiva, que é medida cautelar excepcional, deve haver a satisfação concomitante dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
, de modo que, estando o paciente civilmente identificado, sendo-lhe imputados o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena máxima prevista em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; sendo primário e não se tratando de crime que envolve o descumprimento de medidas protetivas, a constrição cautelar da sua liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

4.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Paciente que se encontra segregado também em razão da existência do mandado de prisão expedido nos autos n.° 1002542-72.2020.811.0007.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.
PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE

CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei n.o 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
ilegalidade do flagrante perpetrado
, ao argumento de que houve
invasão domiciliar
, pois afirma terem os policiais adentrado na residência do paciente sem prévia autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no local; ademais, denuncia a ocorrência da prática do crime de
tortura,
perpetrado pelos policiais em desfavor do beneficiário, para que confessasse o suposto envolvimento com a narcotraficância.

Lado outro, sustenta a
tese de negativa de autoria do crime de tráfico de drogas
, sob a alegação de que
em sua residência apenas foram encontradas armas e munições;
assevera ainda que o Boletim de Ocorrência narra a apreensão de “armas e entorpecentes”, contudo, os entorpecentes localizados referem-se a outra diligência ocorrida naquele mesmo dia, na residência do suspeito
Vitor Manuel de Oliveira Nascimento
, não podendo, portanto, ser imputada à
CRISTIANO
; nesse mesmo sentido, defende que a imputação do crime de tráfico ao paciente também não é possível em razão da
ausência de provas
e devido a sua condição de mero
usuário de drogas.

Outrossim, assevera que
a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada,

à luz do que reza o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal,

na medida em que, além de não demonstrar a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, encontra-se lastreada na mera gravidade abstrata dos crimes, o que é insuficiente para a satisfação do
periculum libertatis
.

Nessa ordem de ideias, aduz ser o paciente primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito,
além do crime de tráfico privilegiado não ser considerado hediondo
, tudo a revelar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal,
fazendo jus à liberdade provisória
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja concedida a liberdade provisória, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que fique obrigado ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID
112860981 ao ID 112860983.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
113505473) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 113915492.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 114953975).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o paciente
Cristiano Ribeiro de Alencar
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
03/12/2021
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no art. 16, da Lei n.o 10.826/03, pois, durante o cumprimento do mandado de prisão, oriundo do processo n.° 1002542-72.2020.8.11.0007, teria sido surpreendido na posse de duas armas de fogo (uma pistola PT840, n.° SHZ 13803 e uma pistola n.° KLY96401), uma munição calibre .22, 44 (quarenta e quatro) munições calibre .380 e 15 (quinze) munições calibre .40.

O flagrante
não foi homologado
, em razão do descumprimento do disposto no art. 306, §1o, do CPP, contudo, após requerimento do Ministério Público,
foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente, sob o fundamento da
existência de provas da materialidade, indícios suficientes de autoria, além da imprescindibilidade de garantia da ordem pública
.

1.

Da ilegalidade do flagrante – tese de invasão domiciliar
.

Inicialmente, no que se refere à insurgência defensiva acerca do flagrante perpetrado, que teria ocorrido mediante invasão domiciliar, sem a devida autorização judicial ou fundadas suspeitas da prática criminosa no imóvel, do exame detido da prova pré-constituída verifica-se
impossibilidade de acolher a tese defensiva
.

Isso porque, colhe-se dos elementos informativos encartados aos autos eletrônicos que na residência da genitora do paciente, onde o mesmo declarou estar residindo, foram encontrados diversos materiais bélicos -
duas armas de fogo (uma pistola PT840, n.° SHZ 13803 e uma pistola n.° KLY96401), uma munição calibre .22, 44 (quarenta e quatro) munições calibre .380 e 15 (quinze) munições calibre .40 – a evidenciar a ocorrência de

crime de natureza permanente
.

Diante desse cenário, ao que tudo indica, inexiste ilegalidade manifesta no flagrante realizado, pois,
tratando-se de crime permanente (posse ou porte ilegal de arma de fogo), com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016)
– destaquei.

Ademais, verifica-se que
a prisão do paciente é decorrente do cumprimento do mandado de prisão
expedido nos autos do processo n°. 1002542-72.2020.811.0007
, oriundo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
o que, por si só, autoriza a entrada no local
.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme disposto no
Enunciado orientativo n.o 27
da TCCR/TJMT.

2.

Da mencionada ocorrência de atos de tortura praticados pelos policiais que realizaram o flagrante.

Em relação à alardeada ocorrência de tortura praticada pelos policiais contra o paciente, resta induvidoso que a matéria exige dilação probatória, que, repito, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de justiça ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Além disso, ao que ressai das informações prestadas em ID
113915492
, já foram tomadas as medidas necessárias e cabíveis para averiguação dos fatos, uma vez que d. magistrado singular
já determinou remessa de cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante à Corregedoria -Geral da Polícia Civil e da Polícia Militar para que se proceda à competente apuração de eventual falta funcional praticada pelos agentes públicos.
, o que atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n.o 213/20151 do CNJ
, in verbis:

“
Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado”

Logo, por ora e na via eleita não há como concluir pela ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou comprovada de plano, até mesmo porque isto exige o devido processo legal, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, o que, até o momento, sequer existe.

3.

Do édito constritivo

Em derradeiro, conforme se depreende da prova pré-constituída, as Polícias Militar e Civil de São José do Rio Claro/MT deflagraram operação conjunta em busca do paciente
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR
, que possuía mandado de prisão pendente de cumprimento (Processo n.° 1002542-72.2020.8.11.0007) e, no dia fatídico, perpetraram a averiguação em dois possíveis endereços, um sendo a casa n. 52, na rua Rio de Janeiro, e o segundo a casa 13, localizada na rua Cristalina, ambas na cidade de São José do Rio Claro/MT.

Ao chegarem no primeiro endereço, a guarnição avistou o suspeito
Vitor Emanuel de Oliveira do Nascimento

pulando o muro da residência, em evidente tentativa de fuga. Ao abordarem o sujeito, verificou-se que
o increpado portava um revólver Taurus n.° FW624277
, exalava forte odor de maconha e teria confessado a prática de narcotraficância e a sua condição de associado à facção criminosa Comando Vermelho; na ocasião também foram realizadas as buscas no imóvel, onde a guarnição obteve êxito em localizar
diversas porções de entorpecentes (cerca de 500g de COCAÍNA, cerca de 10kg de MACONHA e cerca de 1kg de PASTA BASE DE COCAÍNA) e uma balança de precisão
.

Dando continuidade às diligências, os policiais se dirigiram ao outro imóvel indicado no mandado, onde lograram encontrar o paciente
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR
, o qual
portava uma pistola na cintura (PT 840, n.° SHZ16803); no imóvel também foram encontradas

uma pistola n.° KLY96401), uma munição calibre .22, 44 (quarenta e quatro) munições calibre .380 e 15 (quinze) munições calibre .40
.

Diante de tais fatos, o beneficiário nessa ação de dignidade constitucional foi preso em flagrante, e, em que pese o d. magistrado singular tenha relaxado a prisão, por verificar o descumprimento do art. 306, §1o, do CPP, decretou a prisão preventiva do increpado, após o requerimento nesse sentido, feito pelo
Parquet.

Examinando o édito combatido, verifica-se que o d. magistrado de 1o grau, ao argumentar que “
os delitos pelos quais foram indiciados (tráfico de drogas e artigos 12 e 16 da Lei n°. 10.826/2003) apresentam pena máxima cominada em abstrato superior a 04 (quatro) anos, de acordo com o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP
”
, lastreou a medida segregatícia como
garantia da ordem pública
, além de mencionar a hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, verifica-se que o d. magistrado de 1o grau justificou a medida nos elementos informativos contidos no caderno processual, notadamente no auto de apreensão que atesta a
posse das armas e demais artefatos bélicos
, bem como na confissão do paciente, que informou ter adquirido as duas pistolas há cerca de uma semana,
in verbis:

“Compulsando detidamente a documentação acostada aos autos, verifico que há provas da materialidade dos delitos elencados pela Lei de Drogas e pelo Estatuto do Desarmamento, já que houve a apreensão de um revólver com o número de série FW624277 e seis munições calibre.38; uma balança de precisão; uma unidade de substância análoga a cocaína, catorze unidades de substância análoga a maconha acondicionadas em tijolos e porções e uma unidade de substância análoga a pasta base acondicionada em bloco; uma pistola PT 840, numeração SHZ13803, uma pistola de numeração KLY96401, além de uma munição de calibre .22, quarenta e quatro munições de calibre .380 e quinze munições de calibre .40, nos termos informados no auto de apreensão sob o ID 71887803.

Imperioso mencionar também o boletim de ocorrência acostado no ID 71887802.

No que tange aos indícios suficientes de autoria, menciono os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que acompanharam a diligência, Mateus Leandro Ferreira Nunes (ID 71887804) e Rubner Aparecido Velozo de Paula (ID 71887806), do investigador de Polícia Civil Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira (ID 71887807), além do relato contido no interrogatório de CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR (ID 71887817), que confessou ter adquirido as duas pistolas há cerca de uma semana e no interrogatório de VICTOR MANUEL (ID 71887821), o qual narrou ter ido à cidade de São José do Rio Claro para vender drogas e que o revólver calibre .38 seria de sua propriedade e teria sido adquirido há uma semana.

No caso retratado nos autos do remédio heroico
o único crime imputado ao paciente é o previsto no art. 16, da Lei n.° 10.826/03
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)

tendo em vista que
nenhuma substância entorpecente foi encontrada em sua posse
, recaindo-se a suspeita da narcotraficância apenas em face do coacusado
Vitor Emanuel de Oliveira do Nascimento
,
conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, da Nota de Culpa e do Despacho n.o 2021.3.97065 (ID 112860982 – págs. 7/11 e 51)
.

Sucede, no entanto, que compulsando detidamente os autos,
não se constata a apreensão de qualquer arma ou munição de uso restrito
, ao contrário, verifica que a na residência do paciente foram apreendidas uma pistola .40, uma pistola sem calibre informado, 44 munições calibre .380, 01 munição calibre .22 e 15 munições calibre .40, todas elas consideradas de
uso permitido
.

Desta feita, verifica-se que o tipo penal do art. 14, da Lei n.° 10.826/03,
é
apenado com “
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos”
,

a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP, pois a pena máxima prevista abstratamente não supera 04 (quatro) anos.

E, n
ada obstante o entendimento da d. autoridade acoimada de coatora, há de se ter em conta que a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional que só pode ser decretada se inexistirem outras menos severas e desde que haja a
satisfação simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
e de,
ao menos
,
uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP
,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado, não ostenta condenações anteriores e não se trata de crime envolvendo violência doméstica,
a impedir a satisfação dos pressupostos previstos no §1o e nos incisos II e III, do art. 313 do CPP.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação de nenhum dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (provas da existência do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA
. SÚMULA N. 691/STF. SUPERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 313, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Embora a Súmula n. 691 do STF vede a utilização de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em writ impetrado perante o Tribunal de origem, indefere o pedido liminar, admite-se, em casos excepcionais, configurada flagrante ilegalidade, a superação do entendimento firmado no referido enunciado sumular.

2.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.

3.
Denunciado o paciente como incurso no art. 180 do CP, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, e não sendo ele reincidente, veda-se a decretação da prisão preventiva em razão do disposto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal
.

4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar.

(HC 674.421/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
– negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 313 DO CPP – PENA PRIVATIVADE DE LIBERDADE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRIMARIEDADE DO AGENTE – HOMOGENEIDADE DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.

A custódia cautelar do agente somente se justifica quando preenchidos concomitantemente os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 de Código de Processo Penal.

Incabível a custódia cautelar do agente quando se trata de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassam 4 anos, além de o paciente ser réu primário
.

Viola o princípio da homogeneidade a manutenção da prisão no caso do delito de embriaguez ao volante, uma vez que o tipo prevê pena de detenção com pena máxima inferior a 4 anos.

(N.U 1020220-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)
- negritei.

Desta feita, resta induvidoso que a revogação da prisão é medida que se impõe. Contudo, considerando a necessidade de acautelamento da ordem pública, mormente em razão do histórico judicial do increpado, que, embora tecnicamente primário, possui diversos registros criminais contra si,
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo singular,

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Por fim, consigno que, em que pese o deslinde do presente remédio heroico seja favorável ao paciente, a existência de Mandado de Prisão concomitante, expedido nos autos do processo n°. 1002542-72.2020.811.0007, impede a expedição do respectivo alvará de soltura
.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR
pelas
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
cuja vigência deverá ter como marco inicial uma data posterior à eventual revogação do noticiado mandado de prisão expedido nos autos do processo n.o 1002542-72.2020.811.007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022